Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RETORNO DO CUSTODIADO AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FUGA. FALTA GRAVE. ARTIGOS 50, II E 118, I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECAPTURA PELA POLÍCIA. REGRESSÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 50, II, da Lei de Execução Penal que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir. Ainda, o artigo 118, I, do mencionado diploma legal prevê que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
2. Havendo, o custodiado, se evadido do cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e usufruía de saída temporária, tem-se configurada falta da maior gravidade, porquanto representa afronta ao poder-dever do Estado de promover a execução da sanção penal, além de quebra de confiança depositada pelo Juízo da Execução ao apenado.
3. Embora a permanência na situação de foragido tenha ocorrido por 4 dias, o retorno ao cumprimento da pena por meio de recaptura policial afasta qualquer dúvida acerca do dolo de fuga do condenado, sendo, portanto, apropriada a regressão do regime com a consequente revogação de fração dos dias remidos até a data da falta.
4. Agravo em execução criminal conhecido e não provido.